Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - ORDEM DE EMENDA. LEGITIMIDADE SINDICATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em que pese a tese vinculante firmada, em 2015, no RE 883.642 para o Tema 823, no caso, houve o atendimento da ordem de emenda para constar no polo ativo, no lugar do Sindicato os substituídos, o que ensejou a preclusão consumativa quanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença.
2. Apelo interposto apenas pelo Sindicado, o que demonstra a sua ilegitimidade recursal para o pedido subsidiário de prorrogação do prazo para a juntada das procurações remanescentes dos substituídos.